Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-45.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700906-45.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA MARIA RIBEIRO APELADO: BANCO C6 S.A. DESPACHO Intime-se a autora/apelante, Ângela Maria Ribeiro, para que se manifeste (CPC 10), no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de falta de interesse recursal, suscitada em contrarrazões (ID 58516535). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator